Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA COMPRA FUTURA DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DEVER DE RESSARCIMENTO IMEDIATO DOS CRÉDITOS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Conforme exposto na inicial, os recorrentes, por motivos de adiamento do concurso público a ser prestado em outra UF, pediram o cancelamento da passagem aérea adquirida no valor de R$ 348,57 (trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), para o 1o recorrente - Tiago, e de R$ 167,43 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) para a 2a recorrente - Débora. Alegam que obtiveram créditos para utilização em viagem futura. Relatam que, ao tentar remarcar a passagem do 1o recorrente, foi cobrada uma taxa, que teria sido paga via pix, no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos). Contudo, afirmam que a efetiva remarcação para o voo Confins-Brasília para o dia 20.02.2022 nunca teria ocorrido. Informam, ainda, que em uma das tentativas de remarcação foi cobrado em seu cartão de crédito a quantia de R$ 359,50 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) a mais, sem qualquer contratação pretérita que autorizasse a cobrança a maior. O Juízo de primeiro grau concluiu que os recorrentes não fazem jus ao reembolso e, considerando que as rés/recorridas informaram que haveria crédito futuro, não se vislumbraria, por ora, o enriquecimento ilícito que amparasse a pretensão ressarcitória.

4. Nas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam que não se insurgem quanto ao direito ao crédito ou ao reembolso, mas sim a respeito da falha na prestação do serviço, no tocante à remarcação dos voos, o que, segundo afirmam os recorrentes, faz com eles tenham de adquirir passagens sem poderem se utilizar do crédito que possuem. Defendem que as recorridas os impedem de utilizar os créditos, e, outrossim, teriam lançado cobrança indevida na fatura de cartão de crédito do 1o recorrente, no valor de R$ 359,50 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Assim, pedem a devolução de R$ 348,57 ao 1o recorrente e de R$ 167,43 à 2a recorrente. Outrossim, pedem a devolução, na forma dobrada, da referida quantia de R$ 359,50. Requerem ainda a devolução de R$ 32,50 relativo ao PIX supostamente cobrado para remarcação do voo, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

5. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 37531714 e da 2a recorrida ao ID 37531716.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. No mérito, entendo que razão, em parte, assiste aos recorrentes. Da análise da inicial, verifico que, de fato, a pretensão ressarcitória é fundamentada na recalcitrância da 1a recorrida em disponibilizar o crédito que outrora concedeu aos recorrentes. Uma vez que são impostos obstáculos à utilização dos créditos, pois os recorrentes não conseguem usufruir desses créditos pelo mesmo procedimento da compra de passagens, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, na medida em que, no ato da compra de novos bilhetes aéreos, a plataforma eletrônica deveria simplesmente informar ao consumidor, no ato do pagamento, se teria interesse em deduzir da cobrança o valor dos créditos.

8. Contudo, as trocas de mensagens que instruem a petição inicial demonstram a extrema dificuldade imposta pela 1a recorrida em solucionar o problema. No caso, entendo que são inaplicáveis as disposições da Lei n.o 14.034/2020, mas tão somente as regras do Código de Defesa do Consumidor, diante dos já citados empecilhos criados pela 1a recorrida. Precedente: (Acórdão 1380885, 07096273520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Assim, é devida a restituição imediata das quantias de R$ 348,57 e de R$ 167,43, porquanto os recorrentes não conseguem utilizar essas valores como crédito para compra futura. Quanto ao valor do pix de R$ 32,50, apesar de o Juízo de primeiro grau ter entendido que tal valor foi direcionado a terceiro estranho à lide, o que realmente ocorreu (ID 37530608 - Pág. 12), o documento de ID 37530608 - Pág. 13 expressamente comprova que a 1a recorrida solicitou tal quantia, o que lhe obriga, de igual modo, a devolver esse montante aos recorrentes.

10. No que tange à repetição de indébito do valor de R$ 359,50, o documento de ID 37530608 - Pág. 6 comprova que a 1a recorrida, ao ser indagada acerca dessa cobrança, confirmou que procederia ao estorno. Além disso, a comprovação desse débito encontra-se ao ID 37531661. Logo, evidencia-se que tal cobrança é indevida, o que lhe obriga a restituí-la na forma do artigo 42, § único, do CDC, pois não há que se cogitar da hipótese de engano justificável.

11. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Cumpre ressaltar que os recorrentes mantiveram contato, para solução do problema, de 24.09.2021 a 26.10.2021, sem êxito. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1335648, 07006628720208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJe: 5/5/2021; Acórdão 1315496, 07287358420208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJe: 10/3/2021.

12. Contudo, no caso dos autos, entendo que os fatos não excederam os limites do mero dissabor do cotidiano. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

13. Quanto aos danos materiais, entendo que a responsabilidade deverá recair unicamente sobre a 1a recorrida, pois foi a empresa que recebeu os pagamentos e a ela caberia a disponibilização dos créditos aos recorrentes, a fim de que adquiriram novas passagens junto à 2a recorrida. Além disso, os documentos que instruem a inicial demonstram que não houve participação da 2a recorrida nos eventos que culminaram no ajuizamento desta demanda.

14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a 1a ré/recorrida a pagar ao 1o recorrente os valores de R$ 348,57 (trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), este referente ao crédito não disponibilizado, e de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao pix pela remarcação não efetuada, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. Condeno ainda a 1a ré/recorrida a pagar ao 1o recorrente a quantia de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), a título de repetição de indébito, corrigida pelo INPC desde o desconto indevido e acrescida de juros e mora de 1% desde a citação. Por fim, condeno a 1a ré/recorrida a pagar à 2a recorrente a quantia de R$ 167,43 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao crédito não disponibilizado (ID 37531659), corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros e mora de 1% desde a citação.

15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.